Tribunal: TJMT
Processo: 1042947-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042947-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 015.232.751-70 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042947-77.2022.8.11.0041

APELANTE: LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n. 1042947-77.2022.8.11.0041, proposto em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 199857230).

Em suas razões (Id. 199857233), a apelante aduz que há nítida ausência de vicio de consentimento no pactuado, que nunca utilizou o cartão de credito, havendo as transferências de valores por intermédio dos TEDS.

Pontua em linhas garrafais que “
AUSÊNCIA DE ENVIO E INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PLÁSTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (TED). DA INTENÇÃO DO APELANTE EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO”.

Afiança a ausência de informação da data limite para findar os descontos.

Verbera a necessidade de conversão do cartão de credito em empréstimo simples.

Assevera que a conduta do recorrente é passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais nos moldes da exordial.

Ao arremate, aduz que a devolução deve ser em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Preparo recolhido, ante ao indeferimento da justiça gratuita – Id. 203167674.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em mérito, é inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII).

Analisando os autos, hei por manter a sentença vergastada.

Explico.

É cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra a alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e necessidade de produção de provas.

Colaciono antigo contrato há época como banco BONSUCESSO, com as informações muito claras “
termo de adesão cartão de crédito bonsucesso”:

A cláusula E, sendo muito clara sobre a autorização do desconto, bem como a modalidade Consignável – RMC:

A assinatura do recorrente:

Outrossim, o banco recorrido junto aos autos, os
DIVERSOS TELE SAQUÊS

feito pelo autor (Ids. 199857184), mediante o cartão de crédito.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019.-
Negritei.

Ao arremate, pontuado a legalidade do pactuado, não há que falar em danos morais ou devolução do montante, bem como não convêm aplicar a tese de conversão do pactuado consignado, pontuado as claras informações contidas no contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada, em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024